Tribunal: TJBA
Processo: 8028464-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028464-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CATARINA FERNANDES AMADOR

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO NACIGUAT e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve decisão denegatória de gratuidade da justiça à Embargante, com fundamento em (i) rendimentos tributáveis declarados em IRPF (R$ 62.449,32 no ano, média mensal aproximada de R$ 5.204,11) e (ii) sinais exteriores de riqueza (residência em condomínio de alto padrão – Alphaville/Residencial Itaparica). Nos aclaratórios, a Embargante aponta “omissão” por suposta premissa equivocada e sustenta que as custas iniciais (R$ 14.950,96) seriam incompatíveis com sua renda, além de mencionar saldo bancário reduzido (R$ 993,98 em período específico) e existência de empréstimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão/erro de premissa fática a justificar integração ou modificação do julgado, de modo a conceder a gratuidade da justiça nos próprios embargos.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou de modo suficiente os fundamentos constitucionais e legais da gratuidade (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102), a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e os elementos concretos dos autos que a afastam (rendimentos declarados e padrão de moradia).

A referência à “premissa fática equivocada” não se confunde com inconformismo valorativo. Ausente erro de percepção objetivo, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do juízo de convicção.

Desnecessidade de rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos (extratos e empréstimo), bastando fundamentação suficiente.

Efeitos infringentes. Inviáveis na espécie, pois não constatado vício do art. 1.022 do CPC. Eventual fato superveniente deve ser deduzido pela via própria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão ou erro de premissa fática objetiva afasta a integração do julgado por embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à concessão de gratuidade da justiça quando ausente vício do art. 1.022 do CPC.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7